Tribunal: TJDFT
Processo: 0743077-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743077-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de WALTER PEREIRA DE LIMA JÚNIOR, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Narra haver sido o paciente condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 12 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (processo n. 2010.01.1.227503-2). Relata ter sido apresentada a Revisão Criminal, a qual tramitou sob o n. 0714109-79.2018.8.07.0000, perante a Câmara Criminal desse TJDFT, oportunidade em que restou mantida a condenação, com trânsito em julgado em 21/01/2019. Aduz ter sido proferido voto divergente no julgamento da Revisão Criminal, o que ensejaria a oposição de embargos infringentes. O recurso, todavia, não foi oposto pela Defensoria Pública, causando prejuízos ao paciente. Busca a aplicação do princípio da presunção de inocência, devendo ser considerado inocente até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Requer seja declarado nulo o trânsito em julgado do acórdão para oportunizar o direito ao contraditório e à ampla defesa, em virtude de violação à Súmula n. 523/STF. Com tais argumentos, busca, liminarmente, a concessão da ordem a fim de ser relaxada a prisão ilegal por ausência de defesa técnica. No mérito, a confirmação da liminar, com a devolução do prazo recursal. Liminar indeferida (ID 42411170). Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento da medida, haja vista a ausência de provocação da autoridade coatora e, no mérito, pela denegação do writ (ID 43082052). É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. Compulsando os autos da revisão criminal n. 0714109-79.2018.8.07.0000 (ID 42375125), observa-se ter sido o paciente condenado, com trânsito em julgado, à pena de 12 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Quando do julgamento da revisão, a Câmara Criminal (Acórdão n. 1134990) entendeu, por maioria, por julgá-la improcedente, sob o argumento de que a mudança na jurisprudência não é fundamento idôneo para autorizar a revisão criminal. De fato, houve voto divergente proferido pelo 5o vogal – Desembargador Demétrius Cavalcanti – pela procedência da revisão para redimensionar a pena imposta ao acusado, reduzindo-a para 11 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime fechado (ID 42375125, pg. 116). Intimada, a Defensoria Pública afirmou que impetraria Habeas Corpus no STJ (ID 42375125, pg. 123) e, em seguida, o acórdão transitou em julgado para o requerente em 21/01/2019, pelo decurso do prazo recursal (ID 42375125, pg. 124). Conforme relatado, a impetrante sustenta a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, pois, malgrado a Defensoria Pública tenha afirmado que impetraria o remédio constitucional, não o fez. Pleiteia, portanto, a declaração de nulidade do trânsito em julgado do acórdão. Registra-se, de plano, a inexistência de qualquer manifestação da defesa do apenado nos autos de origem. Desse modo, não havendo insurgência e, consequentemente, decisão do órgão jurisdicional competente sobre o tema, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão incorreria em supressão de instância. Guardadas as peculiaridades, confiram-se precedentes deste Tribunal: “(...) 1. Os pedidos de nova intimação da sentença condenatória e autorização para trabalho externo não foram submetidos à apreciação do magistrado de primeiro grau, não sendo passíveis de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. (...) (Acórdão 1651198, 07385326420228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) “(...) 1. Se a alegação de falta de justa causa para a ação penal formulada em resposta à acusação não foi apreciada pelo Juízo Impetrado, inviável seu conhecimento per saltum pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. (...) (Acórdão 1435153, 07145761920228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3 a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022)” (grifo acrescido) Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator